Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742159-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIULIANO GIUBERT DE ARAUJO ATAIDES RECORRIDO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O O recorrente, em petição de ID 27621526-27621527, pleiteia a suspensão do curso processual sob o argumento de instauração de Incidente de Uniformização Jurisprudência que trata sobre o tema em debate na vertente, em que se questiona a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Embora autuado o IUJ (0700977-13.2021.8.07.9000), ainda não foi exercido o juízo de admissibilidade, pelo que não há elementos para interromper o andamento regular do processo. Indefiro, pois, o pedido. (e) Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito